Tribunal: TJDFT
Processo: 0710071-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FUGA NO CURSO DA EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO VERIFICADO. ART. 83, DO CÓDIGO PENAL. LEI N. 13.964/2019. RESP No 1.970.217/MG, TEMA REPETITIVO 1161 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp No 1.970.217/MG, Tema Repetitivo 1161, firmou a tese de que a valoração do requisito subjetivo do livramento condicional – bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, III, “a”, do Código Penal) – deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se limitando ao período de 12 (doze) meses previsto na alínea “b” do mesmo dispositivo.
2. A ausência de falta grave nos últimos 12 (doze) meses (art. 83, III, “b”, do CP) não afasta a necessidade de aferição do bom comportamento durante toda a execução (art. 83, III, “a”, do CP), em análise global do histórico prisional, nos termos do Tema 1161.
3. A prática de falta grave consistente em fuga no curso da execução penal revela quebra da confiança necessária à concessão do livramento condicional, infirmando, nesta oportunidade, o requisito subjetivo previsto no art. 83, III, “a”, do Código Penal, sem prejuízo de reavaliação futura, a fim de evitar a perpetuação indevida dos efeitos da falta grave.
4. Recurso conhecido e desprovido.